Tribunal: TJDFT
Processo: 0705851-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Prisão preventiva. Excesso de prazo. Instrução encerrada. Requisitos.
1 - Encerrada a instrução criminal, superada está a alegação de constrangimento por excesso de prazo (súmula 52 do e. STJ).
2 – A recente providência da acusação para que laudos pendentes sejam juntados aos autos, no prazo das alegações finais, não resulta, por si, em constrangimento ilegal. Não houve decurso desarrazoado de tempo que caracterize excesso abusivo.
3 - Ordem denegada.